Tribunal: TJBA
Processo: 8042575-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042575-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: BENARON CONSULTORIA, GESTAO EMPRESARIAL E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PREJUDICADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu a tutela provisória para determinar a imediata ligação de rede de baixa tensão destinada a usinas fotovoltaicas da empresa consumidora e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento.

Embargos de declaração opostos pela parte adversa contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, alegando omissão quanto ao descumprimento da liminar e à suposta má-fé processual da concessionária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o prazo de 7 dias, fixado para cumprimento da obrigação de fazer, deve ser ampliado diante da complexidade técnica da instalação; e

(ii) saber se o valor da multa diária deve ser reduzido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao padrão adotado pelo Tribunal em casos semelhantes.

III. Razões de decidir

A documentação acostada demonstra que a concessionária vem retardando a execução do serviço há quase três anos, caracterizando a probabilidade do direito da consumidora.

O prazo fixado em 7 dias mostra-se exíguo diante da natureza técnica da obra, impondo-se a sua majoração para 30 dias corridos, contados da decisão que apreciou o efeito suspensivo.

A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 deve ser reduzida, por se revelar excessiva para o fim coercitivo a que se destina, fixando-se o valor de R$ 300,00 por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os embargos de declaração restam prejudicados, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para:

(i) majorar para 30 dias o prazo para cumprimento da obrigação; e

(ii) reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer pode ser ajustado quando demonstrada a sua incompatibilidade com a complexidade técnica da medida imposta.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297, 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8042575-95.2025.8.05.0000, tendo como Agravante/Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Agravada/Embargante a BENARON CONSULTORIA, GESTÃO EMPRESARIAL E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA